Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-50.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800990-50.2021.8.14.0003

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ACACIO BATISTA DA MATA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou procedente o pedido de pensão por morte em favor de Acácio Batista da Mata Neto, determinando a concessão do benefício e o pagamento de valores retroativos a partir do requerimento administrativo. O IGEPREV argumenta que a documentação apresentada não comprova de forma suficiente a constância da convivência marital e a dependência econômica entre o autor e a segurada falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pelo autor, em especial a certidão de casamento, é suficiente para comprovar a condição de dependente previdenciário; e (ii) determinar se a sentença de concessão do benefício de pensão por morte deve ser mantida, diante da presunção legal de dependência econômica entre cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de casamento apresentada pelo autor é documento idôneo e suficiente para comprovar o vínculo conjugal, atendendo aos requisitos legais para a concessão da pensão por morte, nos termos do art. 1.543 do Código Civil.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, conforme o artigo 373, II, do CPC, o que não foi feito pelo IGEPREV.

A legislação aplicável à época do óbito não exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica entre cônjuges, bastando a certidão de casamento para configurar o direito ao benefício, uma vez que a dependência é presumida por lei.

A tutela antecipada concedida é justificada pela natureza alimentar do benefício e pelo risco de dano irreparável, considerando que o benefício representa o sustento do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte, sendo presumida a dependência econômica entre cônjuges.

A legislação estadual vigente à data do óbito presume a dependência econômica do cônjuge, dispensando comprovação adicional para fins de concessão de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, II; CC, art. 1.543; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 5018739, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/04/2021, publicado em 29/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a Acácio Batista da Mata Neto, determinando a implantação do benefício em seu favor, além do pagamento de valores retroativos desde o requerimento administrativo, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Considerando que se encontram presentes os pressupostos da tutela antecipada, haja vista a verossimilhança das alegações conforme fundamentação retro, e o caráter alimentar do benefício, resultando no perigo de dano irreparável, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA NESTA SENTENÇA, para determinar ao requerido a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para (i) determinar que o INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV implemente o benefício de pensão por morte em favor de ACÁCIO BATISTA DAS MATA NETO, qualificado na inicial; e (ii) condenar o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a partir do requerimento administrativo.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Ente previdenciário recorreu e em suas razões de apelação 1) alega que o recorrente não comprovou, de forma suficiente, a constância da convivência marital e a dependência econômica entre ele e a falecida segurada, Maria das Graças de Aragão da Mata, sendo necessários outros documentos comprobatórios além da certidão de casamento apresentada; 2) sustenta que o cônjuge sobrevivente deve preencher os requisitos previstos na legislação vigente à data do óbito, ou seja, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que exige prova da vida em comum e de dependência econômica; 3)

argumenta que a documentação apresentada pelo autor não é suficiente para comprovar a união estável exigida e que a sentença recorrida desconsiderou a ausência de prova substancial do vínculo marital contínuo. (ID 16482550 – fls. 1/7).

Em contrarrazões (ID 16482553 – fls. 1/8), Acácio Batista da Mata Neto pleiteia a manutenção da sentença, argumentando que a qualidade de dependente do autor é presumida, visto que ele era cônjuge da falecida segurada, comprovado por meio da certidão de casamento; apresentou provas documentais, como contas em conjunto e comprovantes de residência, que evidenciam a relação pública e contínua do casal. Ao final, ressalta a procedência de seu pedido, por entender que os requisitos legais para a concessão da pensão foram preenchidos, considerando o caráter alimentar do benefício e a documentação que comprova sua condição de dependente, conforme legislação estadual e federal aplicável.

Instado, o Ministério Público manifestou-se nos autos, concluindo pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no mérito da demanda, conforme estabelecido nos artigos 176 e 178 do CPC, eis que o caso possui natureza patrimonial individual e, portanto, não há necessidade de sua participação para defesa de interesses indisponíveis ou de relevância social. (ID 18417354 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado envolve a análise do direito à percepção de pensão por morte por parte do apelado, à luz da legislação previdenciária vigente, considerando-se o vínculo marital comprovado nos autos e a presunção legal de dependência econômica.

Examino abaixo as alegações apresentadas pelo IGEPREV e, ao final, concluo pelo não provimento da apelação.

A principal tese defendida pelo apelante consiste na alegação de que o apelado não teria comprovado de forma robusta a união estável e a dependência econômica junto à segurada falecida, uma vez que a certidão de casamento, a seu ver, não constituiria prova suficiente para concessão do benefício. Segundo o IGEPREV, outros elementos documentais deveriam ter sido apresentados para comprovar o vínculo.

Contudo, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a condição de cônjuge, conforme expressamente reconhecida pela certidão de casamento, atende aos requisitos legais de comprovação do vínculo conjugal, sendo este documento idôneo e juridicamente eficaz para demonstrar a relação de dependência presumida entre cônjuges.

Nos termos do artigo 1.543 do Código Civil, o casamento é provado pela certidão de registro civil, o que se observou no presente caso.

A legislação previdenciária aplicável, especificamente a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, confere presunção de dependência ao cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção esta que somente poderia ser afastada mediante prova em sentido contrário, ônus que competia ao apelante, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em nenhum momento o IGEPREV trouxe aos autos elementos que pudessem afastar a validade da prova apresentada, limitando-se a impugnar genericamente a veracidade da certidão de casamento e da convivência com a segurada.

Destaco, ainda, que a legislação estadual aplicável no caso em tela não exige comprovação de outros elementos documentais para a configuração da dependência econômica entre cônjuges, na medida em que a presunção legal de dependência torna desnecessária a produção de prova adicional, ao menos na ausência de impugnação específica e suficientemente comprovada por parte do ente previdenciário.

O apelante sustenta que o deferimento do benefício deve observar a legislação vigente na data do falecimento da segurada, de modo que o apelado deveria ter comprovado a convivência contínua e a dependência econômica, nos termos do artigo 36 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. O argumento, entretanto, não encontra respaldo nos elementos dos autos e na interpretação da referida norma.

Conforme bem observou o magistrado sentenciante, o art. 6º, inciso I, da Lei Complementar nº 39/2002, estabelece que o cônjuge do segurado é dependente previdenciário de primeira classe, sendo esta dependência presumida pela própria lei.

Ou seja, a legislação aplicável à data do óbito já contemplava a presunção da dependência para o cônjuge, não exigindo prova adicional além da certidão de casamento para fins de concessão do benefício.

A tese sustentada pelo apelante distorce o alcance da legislação vigente, que, ao prever expressamente a presunção legal, não exige a produção de provas de convivência para os cônjuges, senão em situações específicas de união estável, hipótese diversa da que se apresenta nos autos. Portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, razão pela qual não merece reforma.

Assim, a jurisprudência.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Considerando a natureza alimentar do benefício de pensão por morte, é evidente a necessidade de celeridade e efetividade na tutela jurisdicional prestada ao apelado.

A concessão da tutela antecipada, com a determinação para implantação imediata do benefício, fundamenta-se na demonstração clara de seu direito, corroborado pelas provas constantes dos autos, e pela possibilidade de dano irreparável ao dependente caso o benefício seja postergado.

Ressalto que a tutela antecipada concedida na sentença de primeiro grau encontra fundamento no perigo de dano, previsto no artigo 300 do CPC, uma vez que o benefício previdenciário representa o sustento do apelado, privá-lo de tal direito constituiria, assim, risco de lesão grave e irreparável, especialmente diante da presunção de veracidade do vínculo matrimonial e da ausência de prova em sentido contrário.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento ao mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo o direito do apelado à concessão do benefício de pensão por morte.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 04/12/2024